Tribunal: STF
Processo: STP 195
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar requerida pelo Município de Pirapozinho (SP) em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2202287-54.2019.8.26.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.
    Alegou o requerente que, na origem, foi ajuizada ação declaratória de nulidade de ato administrativo, voltada a afastar o desligamento dos autores da demanda do serviço público, sob a alegação de ausência de regular processo administrativo.
    A tutela cautelar foi negada na origem e no Tribunal de Justiça, mas afinal concedida, quando do julgamento do agravo de instrumento, pelo atual relator.
    Defendeu a competência desta Suprema Corte, para a apreciação do pleito, bem como a grave lesão à ordem e à economia públicas, decorrente dessa decisão, ressaltando a própria impossibilidade de seu cumprimento, pois referidos servidores foram desligados do quadro da requerente em setembro de 2019, em cumprimento a uma ordem judicial e outros foram contratados, para ocupar seus lugares, discorrendo, a seguir, sobre as minúcias do processo em que formalizadas essas demissões, para aduzir que ele transitou em julgado neste STF.
    Na sequência, atacou os fundamentos constantes da decisão cuja suspensão pleiteia, para defender a regularidade do ato que redundou nas demissões objeto da demanda.
    Reiterou, por fim, a urgência na concessão da medida, dada a impossibilidade do efetivo cumprimento da decisão regional atacada, em vista da contratação de novos servidores para ocupar os cargos anteriormente ocupados pelos autores da demanda. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Nesse passo, anoto, inicialmente, que o próprio requerente fez menção, nas razões elencadas em sua petição inicial, ao fato de que seria meramente reflexa a apontada violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, porque se trata, em verdade, de análise de legislação local.
    Para tanto, de resto, basta a singela leitura do acórdão atacado, o qual faz expressa menção à Lei municipal nº 4.290/18, para aduzir que houve alteração do suporte fático-jurídico que outrora amparara a demissão dos autores da ação.
    Saliente-se, aliás, que também foi feita referência a precedente do STJ, que aponta a impossibilidade da concessão da pretendida contracautela e de cuja ementa destaco o seguinte trecho:
    “O julgamento de pretensão suspensiva à luz de direito local é estranho às atribuições jurisdicionais das Presidências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (precedentes do STF e desta Corte)” (SS nº 2.897/BA-AgInt, Relª Minª Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 29/11/17). 
    De fato, a decisão, cuja suspensão se pretende, foi proferida em autos de agravo de instrumento, em que foi feita extensa análise dos fatos, em cotejo com a edição da referida legislação municipal, para chegar à conclusão que redundou na concessão da pretendida tutela cautelar, não se travando, assim, debate constitucional. 
    No sentido da impossibilidade de suspensão, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre matéria infraconstitucional, citem-se os seguintes julgados: 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133/PI-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/11).   
    “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).  
    I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    Impõe que se diga, ainda, que, ao atacar, ponto por ponto, o teor dessa aludida decisão, o requerente, em verdade, deduz nítido interesse recursal com o ajuizamento desta contracautela, o que não se mostra admissível, conforme entendimento de há muito consolidado no âmbito desta Suprema Corte. Nesse sentido, foram as decisões proferidas nas SL’s nsº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente